Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-71.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. APENADO EM CUMPRIMENTO DE OUTRA SANÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDO.
1. Não se vislumbra qualquer vício ou nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal realizado na fase extrajudicial. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de tornar nulo o reconhecimento realizado pela vítima no momento da prisão em flagrante do réu, que foi perseguido e capturado poucos minutos após o crime.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, não como acolher a tese absolutória.
3. Conforme entendimento jurisprudencial já sedimentado, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, em harmonia com o conjunto probatório, ostenta especial relevância, possuindo força para amparar a sentença condenatória.
4. No que se refere ao quantum de exasperação da pena-base, o STJ admite tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-mínima, quanto a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as reprimendas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu a uma operação específica.
5. É pacífico na jurisprudência pátria que, na segunda fase da dosimetria, a pena deverá ser reduzida ou majorada à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base, salvo se houver justificativa para a utilização de fração distinta.
6. No caso vertente, justifica-se a fixação do regime prisional inicialmente fechado ao réu, em razão i) da análise desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes, ii) da reincidência e iii), do quantum da pena privativa de liberdade.
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.